Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709826-84.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ALYSSON JANUARIO HUDSON RECORRIDO: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 2. Comprovada a aproximação útil efetuada pelo corretor, com assinatura do contrato de permuta de imóveis, é devida a comissão de corretagem. No especial, o recorrente alega que o indeferimento do pedido de chamamento ao processo dos solidariamente responsáveis ensejou cerceamento de defesa, e que não foi firmado contrato, escrito ou verbal, entre as partes, para a intermediação do negócio jurídico, e que não houve aproximação das partes ou interferência do corretor para a concretização, não sendo devida a comissão de corretagem. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta ofensa aos artigos 3o, inciso IV, e 5o, caput e incisos I e VIII, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o indeferimento do chamamento ao processo viola o princípio da isonomia Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, um apelo não poderia prosseguir. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não demonstrada a participação dos terceiros indicados nas tratativas para a contratação do serviço de corretagem, e de que, comprovado que o apelado promoveu a aproximação útil entre os contratantes, o que lhe confere o direito à comissão de corretagem” (ID 15848769), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e contratual dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça E, em relação ao recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 3o, inciso IV, e 5o, caput e incisos I e VIII, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF”. A propósito, veja-se também o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004